Tribunal: TJBA
Processo: 8000353-35.2024.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000353-35.2024.8.05.0134 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES APELADO: LEOVIGILDA GOMES DE BRITO Advogado(s):CAMILLA DE ANDRADE LOPES ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COBRANÇA DE VALORES RESIDUAIS. DIVERGÊNCIA ENTRE EXTRATOS E RENDIMENTOS CREDITADOS. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação ordinária de cobrança de valores do PASEP cumulada com indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por eventuais falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP; (ii) verificar se os cálculos apresentados na perícia judicial são válidos para quantificar o saldo devido à autora; (iii) determinar se a diferença apurada justifica a condenação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ações que discutem falhas na administração de contas do PASEP, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1150. A perícia contábil judicial analisou os extratos e a movimentação da conta da autora no período de 1989 a 2025, utilizando os índices oficiais de correção (IPC/IBGE, BTN, TR, TJLP) e juros legais, concluindo pela existência de saldo a favor da autora no valor de R$ 1.637,07. O recurso não apresentou elementos técnicos capazes de infirmar as conclusões periciais. A alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em razão da ausência de manifestação do perito aos quesitos da parte, não foi arguida tempestivamente, estando preclusa. A condenação por danos morais deve ser afastada, pois a diferença residual apurada é de pequena monta, não há prova de abalo psicológico ou violação de direitos da personalidade, e tampouco ficou demonstrada conduta abusiva ou dolosa por parte do banco. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP. A existência de saldo residual em conta do PASEP, desacompanhada de prova de abalo moral ou conduta abusiva, não justifica a condenação por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CPC, arts. 10 e 373, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.840.400/RS (Tema 1150), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 23.10.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000353-35.2024.8.05.0134, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada LEOVIGILDA GOMES DE BRITO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . Desa Maria da Purificação da Silva Relatora